Tribunal: TJMT
Processo: 1019017-61.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019017-61.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Edital]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULA CRISTINA CAPUTI DE SOUZA - CPF: 024.050.481-08 (ADVOGADO), DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVIOS LTDA - ME - CNPJ: 03.037.787/0001-54 (IMPETRANTE), MAX JOEL RUSSI - CPF: 777.051.901-25 (IMPETRADO), JOSE EDUARDO BOTELHO - CPF: 208.432.671-00 (IMPETRADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PREGOEIRO WOLNEI AFONSO DE SOUZA FILHO (IMPETRADO), PRIMEIRO SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL – INABILITAÇÃO – DESCUMPRIMENTO EDITAL -
ATESTADO DE VISITA TÉCNICA OU DECLARAÇÃO DE QUE TÊM CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES INERENTES ÀS PECULIARIDADES E À NATUREZA DO TRABALHO E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO EDITAL – AUSÊNCIA
DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

Sabe-se que a licitação é o procedimento administrativo formal em que a Administração Pública convoca, mediante condições estabelecidas em ato próprio, empresas interessadas na apresentação de propostas para o oferecimento de bens e serviços. A licitação objetiva garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, de maneira a assegurar oportunidade igual a todos os interessados e possibilitar o comparecimento ao certame ao maior número possível de concorrentes.

Desse modo, como a Impetrante não cumpriu o requisito estabelecido no edital, não verifico qualquer ilegalidade no ato que desproveu o recurso administrativo, mantendo a decisão que declarou a Impetrante inabilitada no certame.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA No. 1019017-61.2019.8.11.0000

IMPETRANTE
: DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇOS LTDA - ME

IMPETRADOS
: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por Ddmix Controle de Pragas e Serviços LTDA – ME contra ato supostamente ilegal praticado pelo pregoeiro Wolnei Afonso de Souza Filho, por José Eduardo Botelho, Presidente da ALMT e por Max Joel Russi, Primeiro Secretário da ALMT, consistente na decisão administrativa que declarou a Impetrante inabilitada do processo licitatório pregão presencial no. 008/2019, em razão de suposto não atendimento da exigência contida no item 9.6.2 do edital, qual seja, apresentação de atestado de visita técnica ou declaração de ciência das condições do edital, não sendo oportunizado que suprisse tal declaração no ato da realização do certame.

A Impetrante sustenta
que o próprio Pregoeiro, em ato de diligenciamento, durante a realização do certame declarou que o atestado de capacidade técnica da própria ALMT apresentado atende os requisitos do edital quanto a qualificação técnica da empresa, pois o objeto da presente licitação trata-se do mesmo objeto do contrato de prestação de serviços da Impetrante com a ALMT, ou seja a Impetrante tem pleno conhecimento das condições estabelecidas para a prestação de serviço adequado a ALMT.

Afirma que, o atestado de visita técnica passou a ser facultativo, na medida que poderia ser substituído por uma mera declaração de conhecimento das condições exigidas, conforme disposto no item 9.6.2 do edital, restando evidente que tal conhecimento das condições exigidas no edital, estavam presentes pela Impetrante uma vez que seu atestado de capacidade técnica fora emitido pela própria Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, no âmbito do contrato de prestação de serviço com mesmo objeto do certame.

Assegura que, certidão de visitação técnica foi apresentada como opcional e não obrigatória, o que resta cristalino no Item 18.3 do Termo de Referência 0085/2018, que prevê que a visitação por parte das licitantes é facultativa e não obrigatória, conforme constou, equivocadamente, no edital, uma vez que este deve seguir à risca o que fora previsto naquele.

Assevera que, havia a faculdade do pregoeiro,
utilizando-se dos princípios da razoabilidade, vantajosidade e economicidade, isso sem abrir mão do princípio da vinculação ao edital, que assim como diligenciou para demonstração da capacidade técnica da Recorrente, de igual modo poderia ter oportunizado à Recorrente a possibilidade de apresentar, de próprio punho no ato da sessão, a declaração de conhecimento do local em que o serviço será executado, uma vez que a Recorrente já vem realizando o serviço objeto da licitação há mais de 12 (doze) meses na própria ALMT.

Com esses argumentos, requer a concessão da liminar para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, determinando ao Impetrado que proceda a suspensão dos atos do pregão presencial no. 008/2019. Ao final, pugna pela concessão da ordem para declarar a nulidade do ato administrativo que inabilitou a Impetrante e todos atos posteriormente praticados e determine a sua imediata habilitação.

O pedido de liminar foi indeferido no id. 28932961.

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso apresentou contestação no id. 30627981, pugnando pela improcedência do pedido.

O Estado de Mato Grosso corroborou as alegações deduzidas na peça processual de id. 30627976, requerendo a denegação da segurança pleiteada.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela denegação da segurança (id. 35406978).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 11 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por Ddmix Controle de Pragas e Serviços LTDA – ME contra ato supostamente ilegal praticado pelo pregoeiro Wolnei Afonso de Souza Filho, por José Eduardo Botelho, Presidente da ALMT e por Max Joel Russi, Primeiro Secretário da ALMT, consistente na decisão administrativa que declarou a Impetrante inabilitada do processo licitatório pregão presencial no. 008/2019, em razão de suposto não atendimento da exigência contida no item 9.6.2 do edital, qual seja, apresentação de atestado de visita técnica ou declaração de ciência das condições do edital, não sendo oportunizado que suprisse tal declaração no ato da realização do certame.

Inicialmente ressalto que, de acordo com o artigo 5o, LXIX, da CF e do artigo 1o da Lei n. 12.016/09, o remédio heroico consiste em uma ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, por parte de conduta ilegal ou abusiva (comissiva ou omissiva) praticada por autoridade pública, ou quem as suas vezes fizer.

Extrai-se dos autos que, a Impetrante foi declarada inabilitada, tendo em vista
que deixou de apresentar atestado de visita técnica ou declaração dando ciência das condições estabelecidas no edital, desatendendo o item 9.6.2 do edital (fls. 56).

Interposto recurso administrativo o pregoeiro opinou pelo desprovimento do recurso, o que foi homologado pelo Presidente e Primeiro Secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (fls. 66/73).

O edital do pregão presencial no. 008/2019, visa o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização e conservação para atender todo o complexo da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, que prevê no item 9.6.2 que:

9.6. Quanto à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, deverão ser apresentados os seguintes Documentos:

9.6.2. Atestado de Visita Técnica ou declaração de que têm ciência das condições inerentes às peculiaridades e à natureza do trabalho e demais exigências deste edital, na forma do item 19 do Termo de Referência no 0085/2018-SAPI/ALMT (Anexo I deste Edital).

O item 20 do Termo de Referência no. 0085/2018, anexo ao edital, ainda dispõe que:

20. DA VISITA TÉCNICA/VISTORIA

20.1. Será fornecido Atestado de Visita, pela Secretaria de Administração Patrimônio e Informática - SAPI, aos licitantes que queiram vistoriar os locais dos serviços referidos no objeto para constatar as condições de execução, efetuar levantamentos e tomar

conhecimento dos elementos necessários à elaboração da proposta e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos;

20.2. Em caso de renúncia à visita, haja vista a não obrigatoriedade, fica a empresa, então, obrigada a formalizar declaração de que aceita plenamente as condições inerentes às peculiaridades e à natureza do trabalho e demais exigências do edital.

No presente caso, não se discute a legalidade ou ilegalidade da exigência do atestado de visita técnica no certame, mas que o objeto da presente licitação se trata do mesmo objeto do contrato de prestação de serviços que o Impetrante possui com a ALMT, de modo que a Impetrante tem pleno conhecimento das condições estabelecidas para a prestação de serviço adequado na ALMT.

Pois bem.

É cediço que a Lei Federal n.o 8.666/1993 autoriza que a Administração exija a realização de visita técnica pelo licitante como requisito de qualificação. Isso se afere a partir da leitura do art. 30, III, da mencionada lei, que dispõe:

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á:

III – comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

No caso dos autos, apesar da não obrigatoriedade da empresa em vistoriar os locais dos serviços referidos no objeto da licitação, esta fica obrigada a formalizar declaração de que aceita plenamente as condições inerentes às peculiaridades e à natureza do trabalho e demais exigências do edital. No entanto, em que pese a alegação da Impetrante de que presta o mesmo serviço objeto da licitação, esta não cumpriu o item 9.6.2 do edital que era a apresentação da declaração
de que têm ciência das condições inerentes às peculiaridades e à natureza do trabalho e demais exigências deste edital.

Nota-se que, o item 9.1 dispõe que os documentos de habilitação deveriam ser apresentados na sessão pública para abertura do certame, assim, após o início da sessão, em princípio, não há que se falar em oportunizar a regularização dos documentos pelos licitantes.

Além disso, apesar da afirmação da Impetrante de que possui contrato anterior com a ALMT referente a execução dos mesmos serviços que os ora licitados, que, no seu entendimento, por este contrato tinha conhecimento das condições e natureza do trabalho, tenho que isto não basta para suprir a ausência da documentação exigida pelo Edital do Pregão Presencial, tendo em vista que ainda que se tratasse do mesmo objeto que o licitado, estaria criando condição desigual a um licitante em detrimento dos demais, possibilitando declaração tácita de ciência para um enquanto exige dos demais declaração expressa.

Por outro lado, conforme esclarecido pela ALMT, “o contrato anterior celebrado entre a ALMT e a Impetrante DDMIX não se trata do mesmo objeto licitado no Pregão Presencial 008/2019, conforme consta no EXTRATO DO CONTRATO No 056/2018/SCCC/ALMT publicado no Diário Oficial Eletrônico da ALMT ANO IV, No 453 de 12/02/2019, cujo objeto é a Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação, limpeza hospitalar, copeiragem, garçom, encarregado, recepcionista, auxiliar administrativo e auxiliar de manutenção, conforme condições e especificações constantes neste contrato para atender as demandas da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, sendo diferente a forma de execução e objeto bem mais abrangente” (id. 30627983).

Nesse ponto, consoante bem assinalado pela Procuradoria-Geral de Justiça
A discrepância entre o contrato e o objeto licitado no Pregão Presencial ora examinado fica evidente quando examinado o Extrato colacionado ao id. 30627984, que firma que o objeto do contrato no 056/2018/SCCC/ALMT é a “Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação, limpeza hospitalar, copeiragem, garçom, encarregado, recepcionista, auxiliar administrativo e auxiliar de manutenção, conforme condições e especificações constantes neste contrato para atender as demandas da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso ” e o próprio Edital do Pregão, no id. 28236038, que esclarece que o intento do processo licitatório é o “ REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER TODO O COMPLEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO EDIFÍCIO-SEDE, E BLOCOS ANEXOS, COMPREENDENDO O EMPREGO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA E O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UNIFORMES, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E OUTROS EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA”.

Sabe-se que, a licitação é o procedimento administrativo formal em que a Administração Pública convoca, mediante condições estabelecidas em ato próprio, empresas interessadas na apresentação de propostas para o oferecimento de bens e serviços. A licitação objetiva garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, de maneira a assegurar oportunidade igual a todos os interessados e possibilitar o comparecimento ao certame ao maior número possível de concorrentes.

Desse modo, como a Impetrante não cumpriu o requisito estabelecido no edital, não verifico qualquer ilegalidade no ato que desproveu o recurso administrativo, mantendo a decisão que declarou a Impetrante inabilitada no certame.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a segurança vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021